Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708910-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Impetrante, Leandro Santos da Silva, em face da r. decisão (ID 188142700, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do DF e do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava garantir ao Impetrante/Agravante a participação nas demais fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Em consulta ao processo de referência (autos no 0701739-04.2024.8.07.0018) verifico que, em 12/4/2024, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 192580788, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator